Tribunal: TJDFT
Processo: 0754660-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de omissão no julgado, que haja manifestação sobre prova trazida aos autos, o Edital da ROTAM 2019.
3. O acordao embargado analisou todas as questoes necessarias ao deslinde da controversia, nao se configurando omissão alguma na prestacao jurisdicional.
4. O embargante opõe novos embargos de declaração, reapresentando a mesma alegação da peça anterior de embargos, sem qualquer fato novo que justifique tal ato, pois a questão já foi elucidada nos embargos anteriormente opostos.
5. Desnecessários os embargos e abusivo, porque já respondidos anteriormente. Além disso, a primeira decisão colegiada já resolver adequadamente a questão como se vê abaixo, itens do acórdão embargado, que tratam especificamente sobre a questão reapresentada:
“4. O fato de ela (a prova de natação) ser alegadamente mais rigorosa do que a aplicada em outros concursos de forças militares, ou do que na própria avaliação periódica aplicada nos policiais militares em exercício, que não a mensura, demonstra apenas conjunturas e finalidades distintas.
5. Primeiramente, destaca-se que são concursos diferentes e que não se influenciam mutuamente, nem tem vinculação legal de interdependência. Além disso, não há demonstração de que as outras provas (desses outros concursos) seriam mais razoáveis por exigir menos – a diferença dos critérios de seleção em si não induz ao entendimento de que não é razoável prova que exige mais dos candidatos, do que outra que exige menos – a razoabilidade nesse tipo de prova eliminatória é direcionada e vinculada apenas à finalidade pretendida, a obtenção dos melhores candidatos ao cargo, aqueles com melhor desempenho físico entre os concorrentes.”
6. Esclarece-se que a expressão “outros concursos de forças militares” (item 4 do acórdão, acima transcrito), compreende o edital da Rotam 2019, porque, como é evidente, aquele foi um outro concurso de força militar. Além disso, o teor do acórdão é claro em estabelecer que concursos diferentes não se influenciam mutuamente, nem tem vinculação legal de interdependência.
7. Então, não há omissão a ser sanada, mas pretensão de reapresentar a mesma matéria pela terceira vez, para rediscussão, ante o inconformismo com o resultado do julgamento.
8. Ressalta-se, novamente, que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, ou examinar individualmente todas as alegacoes das partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
9. Mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios.
10. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.